Tribunal: TJES
Processo: 5000372-46.2025.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-46.2025.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LEUSA BUSS DOS SANTOS

PARTE RE: KAMILA DE SALES ROLDI CORREA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA COM ESPECIALISTA. DEMORA EXCESSIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar ao Estado do Espírito Santo que disponibilize à impetrante, pessoa idosa, consulta com médico especialista em ortopedia (joelho adulto), solicitada há mais de um ano via sistema de regulação do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da sentença que reconheceu a omissão do Poder Público e o direito líquido e certo da impetrante ao acesso à consulta médica especializada, diante da demora excessiva no atendimento, em violação ao direito fundamental à saúde (art. 196, CF/1988).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é um dever inafastável do Estado, devendo ser garantido de forma universal e igualitária. A demora de mais de um ano para a disponibilização de consulta médica especializada, solicitada por paciente idosa com diagnóstico de Gonartrose Bilateral, configura omissão estatal e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa. 4. A espera por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames caracteriza a inefetividade da política pública de saúde, conforme Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, prazo flagrantemente superado no caso concreto. 5. Argumentos genéricos como a reserva do possível ou a obediência à fila de espera não podem servir de justificativa para eximir o Estado de seu dever constitucional de prestar assistência à saúde, mormente quando a inércia administrativa impõe ao cidadão um sofrimento prolongado e o agravamento de sua condição. A intervenção judicial, nesse cenário, visa corrigir a ilegalidade e restaurar um direito violado, não implicando ofensa ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida para manter integralmente a sentença. 7.
Tese de julgamento:
"1. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública em fornecer consulta médica especializada, superando em muito o prazo de 100 dias, configura omissão ilegal e viola o direito fundamental à saúde, autorizando a concessão de mandado de segurança para compelir o ente público a cumprir sua obrigação. 2. A reserva do possível e a necessidade de observância da fila do SUS não constituem óbices absolutos ao controle judicial de políticas públicas, especialmente quando a inação estatal atenta contra a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 14358894) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por L
EUSA BUSS DOS SANTOS
em face de ato atribuído à
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA
, vinculada ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada para determinar ao ente público que providenciasse o acesso da impetrante à “Consulta em Ortopedia Joelho Adulto”.

Em sua petição inicial, a impetrante, pessoa idosa com 62 anos, alegou ser portadora de Gonartrose Bilateral (CID10: M17) e que, por indicação médica, necessitava com urgência de uma consulta com especialista em ortopedia de joelho. Narrou que a solicitação foi inserida no sistema de regulação do SUS em 09/10/2023, e, embora autorizada, permanecia sem qualquer perspectiva de agendamento, configurando espera excessiva e ilegal.

A liminar foi deferida (id. 14358674), determinando-se o cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

Em sua contestação (id. 14358888), o Estado do Espírito Santo arguiu, em síntese, a necessidade de se observar as políticas públicas de saúde, o princípio da isonomia para não preterir outros cidadãos na fila de espera, e as limitações orçamentárias da Administração (reserva do possível).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela concessão da segurança (id. 14358891).

Sobreveio a r. sentença (id. 14358894) que, como visto, concedeu a segurança, sendo submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 14445496, opinou pela confirmação da sentença prolatada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000372-46.2025.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: LEUSA BUSS DOS SANTOS

APELADO: KAMILA DE SALES ROLDI CORREA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença (id. 14358894) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por L
EUSA BUSS DOS SANTOS
em face de ato atribuído à
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA
, vinculada ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a segurança pleiteada para determinar ao ente público que providenciasse o acesso da impetrante à “Consulta em Ortopedia Joelho Adulto”.

A controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da sentença que concedeu a segurança à impetrante, determinando que o Estado do Espírito Santo fornecesse o acesso a uma consulta médica especializada em ortopedia. E, já adianto que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

O direito à saúde, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição da República, é um direito de todos e um dever inafastável do Estado, que deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em tela, a impetrante, pessoa idosa, demonstrou de forma inequívoca, por meio da documentação médica acostada aos autos, ser portadora de Gonartrose Bilateral e ter a expressa indicação de acompanhamento por especialista em ortopedia de joelho. A solicitação, devidamente inserida no sistema de regulação do SUS em 09 de outubro de 2023, permaneceu sem atendimento efetivo até a impetração do presente
mandamus
em janeiro de 2025, ultrapassando, em muito, um prazo que se possa considerar razoável.

A omissão do Poder Público restou caracterizada de forma cristalina. Como bem apontou o magistrado sentenciante, a espera por uma consulta por mais de um ano viola não apenas o direito à saúde, mas também os princípios da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa.

Nesse sentido, o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ serve como baliza objetiva para a configuração da mora administrativa, ao considerar como inefetiva a política pública de saúde quando há “
a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exame
s”. Tal prazo foi flagrantemente desrespeitado pela Administração Pública.

A defesa do Estado, pautada em argumentos genéricos como a reserva do possível e a necessidade de se respeitar a fila de espera, não tem o condão de afastar a sua obrigação constitucional, notadamente porque as dificuldades orçamentárias ou burocráticas não podem servir de pretexto para o Estado se eximir de seu dever fundamental de prestar assistência à saúde.

Ademais, a alegação de ofensa ao princípio da isonomia não se sustenta. A intervenção judicial no presente caso não visa criar um privilégio para a impetrante, mas sim corrigir uma ilegalidade que a colocava em posição de desvantagem indevida, forçando-a a uma espera que agrava seu sofrimento e sua condição de saúde. O Poder Judiciário atuou para restaurar um direito violado, e não para conceder uma benesse.

Ante o exposto, em total consonância com o parecer do douto Ministério Público,
CONHEÇO
da remessa necessária para, no mérito,
MANTER INTEGRALMENTE
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)